Tribunal: CARF
Processo: 16561.720076/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720076/2020-91
ACÓRDÃO
1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO ECF APÓS
CIÊNCIA LANÇAMENTO. SÚMULA CARF. No 33.
A retificação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, promovida pela
contribuinte posteriormente ao início da ação fiscal, mais precisamente,
após a ciência do próprio lançamento, não tem o condão de produzir os
efeitos pretendidos, sobretudo exonerar a tributação e/ou penalidades, na
linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, na esteira,
ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33, de observância
obrigatória.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, cientificados em 07/12/2020 (e-fl. 314), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências,
relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação de bens, serviços e direitos
adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a
determinação do Lucro Real, em relação ao ano-calendário 2015, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 301/308, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 283/300, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
319/320, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ02 em Curitiba/PR, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 109-015.714, de 21 de dezembro de 2022, de e-
fls. 342/348, com a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
3
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE ECF APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DA ESPONTANEIDADE.
A retificação de Escrituração Contábil Fiscal-ECF efetuada após ciência do
lançamento, por não ter espontaneidade, não invalida este lançamento.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 358/371,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as próprias
autoridades fazendárias determinaram a intimação da Recorrente, através de Termo de
Constatação Fiscal e Auto de Infração, para que retificasse seus livros fiscais, reduzindo o saldo de
prejuízos fiscais, fato incontroverso, que representou a redução de saldo de prejuízos fiscais, não
se confundindo, portanto, com hipótese de redução ou exclusão de tributo, o que rechaça a
aplicação do disposto no artigo 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Diante da retificação realizada em observância ao determinado pelas autoridades
fazendárias, requer seja reformado o Acórdão recorrido, para que se reconheça a suficiência da
redução do saldo de prejuízos fiscais, determinando-se o arquivamento do processo
administrativo.
Em defesa de sua pretensão, alega que deve-se ter em mente que a retificação dos
livros fiscais se deu no contexto de fiscalização de preços de transferência, em observância ao
disposto no caput do artigo 20-A da Lei 9.430/96, o qual dispõe literalmente que “a partir do ano-
calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o
ano-calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal,
salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação”, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Acrescenta que se a determinação de ajuste dos livros fiscais foi feita pela própria D.
Fiscalização, nos termos do artigo 20-A da Lei 9.430/96, não há que se falar em voluntariedade, ou
espontaneidade (ou sua perda) pelo contribuinte. Ressalta que a falta de razoabilidade do racional
fazendário foi recentemente abordada em julgamento realizado pela C. 1a Turma da C. Câmara
Superior de Recursos Fiscais, transcrita na peça recursal.
Aduz, ainda, que mesmo desconsiderando as razões recursais pretéritas,
entendendo-se que a redução do saldo de prejuízo fiscal corresponderia a um lançamento de
tributo (o que obviamente não se cogita), jamais os respectivos valores de ajustes (no caso, R$
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
4
1.767.971,00), poderiam servir de base para a imposição da multa de ofício (75%), conforme se
depreende do inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Em outras palavras, não tendo sido apurada qualquer falta de recolhimento pela
Recorrente de IRPJ e CSLL (montante principal), não há que se falar em aplicação de multa de
ofício, por completa ausência de disposição legal nesse sentido, consoante precedente da CSRF
referenciado no bojo do recurso voluntário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da aplicação de
métodos de preços de transferências, relativamente a seus custos, despesas e encargos de
importação de bens, serviços e direitos adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionado
ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro Real, em relação ao ano-calendário
2015, conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Termo de Constatação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, reiterando as alegações da defesa inaugural, especialmente
sustentando que as próprias autoridades fazendárias determinaram a intimação da Recorrente,
através de Termo de Constatação Fiscal e Auto de Infração, para que retificasse seus livros fiscais,
reduzindo o saldo de prejuízos fiscais, fato incontroverso, que representou a redução de saldo de
prejuízos fiscais, não se confundindo, portanto, com hipótese de redução ou exclusão de tributo, o
que rechaça a aplicação do disposto no artigo 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Diante da retificação realizada em observância ao determinado pelas autoridades
fazendárias, requer seja reformado o Acórdão recorrido, para que se reconheça a suficiência da
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
5
redução do saldo de prejuízos fiscais, determinando-se o arquivamento do processo
administrativo.
A fazer prevalecer sua tese, alega que deve-se ter em mente que a retificação dos
livros fiscais se deu no contexto de fiscalização de preços de transferência, em observância ao
disposto no caput do artigo 20-A da Lei 9.430/96, o qual dispõe literalmente que “a partir do ano-
calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o
ano-calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal,
salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação”, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Acrescenta que se a determinação de ajuste dos livros fiscais foi feita pela própria D.
Fiscalização, nos termos do artigo 20-A da Lei 9.430/96, não há que se falar em voluntariedade, ou
espontaneidade (ou sua perda) pelo contribuinte. Ressalta que a falta de razoabilidade do racional
fazendário foi recentemente abordada em julgamento realizado pela C. 1a Turma da C. Câmara
Superior de Recursos Fiscais, transcrita na peça recursal.
Aduz, ainda, que mesmo desconsiderando as razões recursais pretéritas,
entendendo-se que a redução do saldo de prejuízo fiscal corresponderia a um lançamento de
tributo (o que obviamente não se cogita), jamais os respectivos valores de ajustes (no caso, R$
1.767.971,00), poderiam servir de base para a imposição da multa de ofício (75%), conforme se
depreende do inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Em outras palavras, não tendo sido apurada qualquer falta de recolhimento pela
Recorrente de IRPJ e CSLL (montante principal), não há que se falar em aplicação de multa de
ofício, por completa ausência de disposição legal nesse sentido, consoante precedente da CSRF
referenciado no bojo do recurso voluntário.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
11. Não assiste razão à impugnante.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
6
12. A impugnante corrigiu o valor de ajuste de preços de transferência nas
importações do ano-calendário de 2015, de R$ 61.240.619,89 para R$
63.008.591,11(diferença de R$ 1.767.971,22) em sua Escrituração Contábil Fiscal-
ECF, conforme intimação fiscal. Porém, desde o início do procedimento fiscal, a
impugnante não tinha mais a espontaneidade, conforme art. 7° do Decreto
70.235/1972(PAF), e após a notificação do lançamento perdeu para sempre a
espontaneidade para retificação da declaração, conforme parágrafo 1o do art. 147
do CTN, e, portanto, a retificação da ECF não invalida o lançamento já notificado.
Veja-se os dispositivos mencionados:
Decreto 70.235/1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o
começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. (grifei)
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.(grifei)
13. Portanto, são improcedentes as alegações da impugnante.
[...]”
Constata-se que a contribuinte reconhece o equívoco incorrido, procedendo o
ajuste de preços de transferência nas importações no período fiscalizado, consoante intimação
fiscal, requerendo seja decretada a improcedência do feito.
Ocorre que, como muito bem destacado no Acórdão recorrido, o instituto da
denúncia espontânea exige que as retificações na escrituração fiscal, ou seja, a declaração e o
eventual pagamento do imposto devido seja procedido antes do início da ação fiscal, o que não se
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
7
vislumbra no caso dos autos, fato incontroverso. Aliás, fora realizado após a ciência do lançamento
fiscal.
Destarte, aludido entendimento, além de decorrer da própria leitura simples da
legislação de regência, encontra-se pacificada na jurisprudência deste Colegiado, consolidada na
Súmula CARF no 33, com o seguinte enunciado:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam na esfera administrativa, as
Súmulas são de observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho, sob pena, inclusive, de
perda de mandato.
Assim, restando incontroverso que as retificações promovidas pela contribuinte
foram levadas a efeito após a ciência do próprio lançamento, não tem o condão de ensejar a
revisão deste auto de infração.
Observe-se, afora alegações já atingidas pela preclusão, que a contribuinte em seu
recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o
entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos colacionados
aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou
claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão
fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Relativamente às demais alegações de mérito da contribuinte (parte substancial do
recurso voluntário), constata-se que se apresentam como absoluta inovação recursal, não
cabendo seu conhecimento, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede
de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991 a
30/09/1995 PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
8
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.575 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720076/2020-91
9
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 404
DF CARF MF
Original